Tribunal: TJSP
Processo: 2187484-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Renda mensal inicial da aposentadoria apurada de acordo com o extrato de benefícios (fls. 60) – Atualização monetária – Índice pugnado pelo agravante é o mesmo contemplado no cálculo do Contador – Decisão agravada mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187484-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADWALDO GOMES PEGO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187484-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2187484-32.2020.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Adwaldo Gomes Pego.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 37.376.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Renda mensal inicial da aposentadoria apurada
de acordo com o extrato de benefícios (fls. 60)

Atualização monetária Índice pugnado pelo agravante é o
mesmo contemplado no cálculo do Contador
Decisão
agravada mantida Recurso improvido.
1 Agravo de instrumento interposto por Adwaldo
Gomes Pego visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 95/96 e 112
(feito subjacente) que, nos autos da ação por ele promovida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, homologou o cálculo do
Contador no valor de R$ 111.176,27.
Sustenta o agravante, em síntese, que a renda
mensal inicial da aposentadoria está incorreta. Aduz ser devido o valor de
R$ 2.262,27 em 07.07.2016. Pleiteia a aplicação do INPC na atualização
monetária e, por fim, o acolhimento de seu cálculo.
Recurso tempestivo.
Sem resposta.
2
Saliente-se que a aposentadoria por invalidez
acidentária, concedida ao segurado, decorre da conversão do auxílio-
doença. Neste passo, é de ser observado o valor da RMI desse benefício
para a apuração da aposentadoria.
De se atentar que o extrato de benefícios comprova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187484-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que a renda mensal inicial do auxílio-doença era de R$ 1.875,76 (fls. 60
feito subjacente).
E no cálculo do Contador, foi utilizado o valor da
RMI do auxílio-doença correspondente a R$ 1.875,76 para a apuração da
RMI da aposentadoria por invalidez acidentária, perfazendo a quantia de R$
2.061,27 (fls. 77/78 feito subjacente), o que se encontra correto.
Ademais, no que pertine à atualização monetária, é
de se salientar que o Contador contemplou o INPC. Frise-se: - mesmo
índice pugnado pelo autor, ora agravante.
Neste contexto, o cálculo da Contadoria é de ser
prestigiado.
Inconvicente, pois, o recurso.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)